Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM 1o GRAU. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONDENAÇÃO ANTERIOR DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE À AGRAVADA. DETERMINAÇÃO ANTERIOR DE POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE A 12 OU 24 MENSALIDADES, ANTECIPADAMENTE. INADIMPLÊNCIA DA AGRAVANTE QUE ENSEJOU O CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO. MATÉRIA PRECLUSA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Juiz não pode se posicionar além do que foi pedido (ultra petita), nem aquém (citra ou infra petita), tampouco dele se alhear (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório por ofensa ao princípio da congruência (adstrição, simetria ou paralelismo), presentes nos arts. 2o, 141, 322 e 492, todos do CPC.
1.1. Na hipótese, o fato de o Juiz de 1o grau ter determinado o bloqueio de numerário da agravante suficiente para o pagamento de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde da agravada não configura decisão ultra petita, na medida em que o Magistrado já havia sinalizado essa possibilidade, em decisão ora preclusa e, ainda que não houvesse determinação anterior nesse sentido, a medida poderia ser tomada com base no poder geral de cautela do Juiz, assegurando o direito à saúde e à vida da agravada, especialmente em vista da inadimplência da agravante, que foi condenada não somente a custear plano de saúde à agravada, mas também as despesas com tratamentos e medicamentos necessários para tratar as enfermidades derivadas da contaminação da água por vazamento de combustível.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2.1. No caso, vislumbra-se a presença dos referidos pressupostos para a concessão da medida pelo Juízo a quo, porquanto já havia decisão preclusa nesse sentido, a agravante quedou-se inadimplente quanto ao cumprimento da sua obrigação e há risco tanto em relação à manutenção da saúde e da vida da agravada quanto ao resultado útil do processo.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.